Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. FALTA GRAVE (FUGA) HÁ MAIS DE UM ANO. NENHUMA NOTÍCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA OU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.

2. Ultrapassado mais de 1 (um) ano do reinício do cumprimento da pena depois da captura do agravado, não há notícia de que ele tenha cometido outro crime tampouco tenha intercorrido em faltas graves.

3. A violência e a audácia demonstradas na prática do último crime (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) já foram consideradas pelo legislador quando da fixação da pena abstrata, assim como os elementos do caso concreto foram considerados pelo juízo do conhecimento na fixação da pena, logo, não são aptas a justificar a realização do exame criminológico na fase de execução.

4. Diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de medida excepcional como a realização de exame criminológico, mantém-se a decisão que a indeferiu.

5. Recurso desprovido.